Tribunal: TJES
Processo: 5016411-32.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016411-32.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADILSO GOMES DE ASSIS
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

ADILSON GOMES DE ASSIS ajuizou ação em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, em razão da parte ré ter ocupado o terreno do autor com postes, fios e entulhos quando necessitou realizar serviços na região de sua residência, de maneira a ter causado prejuízos, uma vez que o local servia a sua logística de carretas. A promovida solicitou a utilização do espaço de forma verbal, contudo, a área ficou sendo ocupada por tempo superior ao serviço no local. A parte autora reclamou junto à requerida para retirada dos materiais em 13/04/22, 27/05/22, 31/05/22, 21/06/22, sem êxito. Formulou pedidos de antecipação de tutela para retirada dos postes, entulhos e resto de obra e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU
PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, fora detectado defeito na prestação de serviço da recorrente, que não negou ter realizado serviços utilizando o terreno em questão, cuja propriedade restou comprovada como sendo do recorrido, de acordo com o documento anexado à inicial.

O recorrido buscou de forma administrativa, por várias vezes a solução do impasse, visando que a recorrente pegasse o que ficou para trás, mas, esta não agiu com diligência e postergou tal atitude, deixando com que o caso acabasse vindo a tomar proporções judiciais.

Certo é que houve falha na prestação de seus serviços, tendo sido comprovado o dano, devendo a parte recorrida ser reparada.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)